Tribunal: TJMT
Processo: 1004767-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004767-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MIRANDA DE BARROS - CPF: 108.289.311-00 (AGRAVANTE), ANGELINA LUZ DE ASSIS - CPF: 047.581.191-71 (AGRAVADO), HOSPITAL SANTA RITA VG LTDA - CNPJ: 22.920.386/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno n.
1004767-81.2023.8.11. 0000– Jaciara.

Agravante:
Carlos Eduardo Miranda de Barros.

Agravada:
Angelina Luz de Assis.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO - PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO - ALEGADA NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE NA ÁREA PERICIADA

- GASTROENTEROLOGIA -

DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2o), refere-se à profissão do expert, no caso, a profissão de médico, e não especialização em área peculiar da medicina.

Por isso, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno n.
1004767-81.2023.8.11. 0000– Jaciara.

Agravante:
Carlos Eduardo Miranda de Barros.

Agravada:
Angelina Luz de Assis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Carlos Eduardo Miranda de Barros
, em face da decisão unipessoal deste relator que

indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada

para o fim de suspender a decisão
a quo
que rejeitou a impugnação à nomeação do perito judicial.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, objetivando a suspensão do trâmite do processo na origem, em razão da designação da perícia médica, que segundo defende, não pode ser realizada pela perita nomeada, vez que não possui especialidade registrada na área de gastroenterologia, e a realização de avaliação feita por médico especialista, irá contribuir para o justo deslinde do feito.

Diz que a complexidade dos procedimentos cirúrgicos realizados demanda conhecimento específico, o qual não foi comprovado pela perita nomeada, que deixou de demonstrar que possui especialização, e que o art. 465 do CPC é claro ao assegurar a realização de perícia por perito com
expertise
no objeto periciado.

Segue afirmando que além
da perita não ter especialização, não comprovou ter experiência na área periciada, o que pode gerar dúvidas sobre o futuro laudo, e nulidade de todo o processo.

Assenta que a perícia em discussão é de suma importância, notadamente considerando a inversão do ônus da prova.

Forte em tais argumentos apontando a presença da tutela de urgência recursal, pede pela reforma da decisão agravada para que seja determinado a nomeação de perito na área de gastroenterologia.

Decorreu o prazo sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno n.
1004767-81.2023.8.11. 0000– Jaciara.

Agravante:
Carlos Eduardo Miranda de Barros.

Agravada:
Angelina Luz de Assis.

V O T O

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Na origem, cuida-se de ação
de indenização por danos morais decorrente de erro médico.

Insurge-se, o agravante, contra
a decisão unipessoal deste relator que manteve a decisão do
juiz a quo
que rejeitou a impugnação ao perito judicial.

Conforme ficou registrado na decisão agravada
em que pese tanto quanto possível, recomenda-se que a indicação do perito recaia sobre um especialista, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz.

A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2o), refere-se à profissão do
exper
t, no caso, o oficio de médico, e não expertise em

área peculiar da medicina.

De mais a mais, o perito médico designado é quem deve escusar-se do encargo, caso não julgue habilitado à realização do laudo solicitado.

Outrossim, é facultado a parte indicar assistente técnico especialista na área afetada, que pode acompanhar a avalição pericial.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 3a Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE – ERRO MÉDICO – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – DISPENSABILIDADE
- DECISÃO NA ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A especialização a que se refere o § 2o, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.), de modo que não se confunde com aquela determinada área da atuação profissional”.
(RAI n. 1002382-97.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.05.22).

Na mesma toada, e a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de acidente de trabalho. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial, não foi conhecido.

II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Com efeito, não se afigura necessária a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, uma vez que o subscritor do laudo de fls. 169/79 possui formação médica abrangente, o que basta ao exercício da medicina e à realização de perícias na respectiva área. Ademais, sendo o Magistrado o destinatário da prova, pois ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, bem como de seu refazimento."

[...]

IV -
Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito
. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. V - Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 26.03.21.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023